Tribunal: TJSP
Processo: 2382876-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE COM OS VALORES APRESENTADOS PELA FAZENDA ESTADUAL NO RECÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS, LIMITADOS À TAXA SELIC, PARA AS FRAÇÕES DE MÊS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, E, PORTANTO, DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE COM OS VALORES APRESENTADOS PELA FAZENDA ESTADUAL NO RECÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS, LIMITADOS À TAXA SELIC, PARA AS FRAÇÕES DE MÊS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, E, PORTANTO, DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, consignou que a discordância dos valores apresentados pela exequente deve ser objeto de discussão em ação própria.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Controvérsia que gira em torno da possibilidade de debate, em execução fiscal, do recálculo do débito fiscal apresentado pela Fazenda Estadual, com os juros moratórios limitados à taxa SELIC para a fração de mês.
3. RAZÕES DE DECIDIR: Elementos constantes das Certidões de Dívida Ativa – CDA 's que estão em consonância com o artigo 202 do Código Tributário Nacional - CTN, bem como a Lei de Execução Fiscal, motivo pelo qual não há como acolher a tese de nulidade dos títulos executivos. Discordância dos valores apresentados pela Fazenda Estadual no recálculo do débito fiscal, por força do decidido no Agravo de Instrumento no 2104219-30.2023.8.26.0000, que demanda dilação probatória, e, portanto, deve ser objeto de embargos à execução fiscal. Precedente dessa colenda 1a Câmara de Direito Público.
4. DISPOSITIVO: Decisão mantida. Recurso não provido.